Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-89.2021.8.11.0042
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (APELANTE), KLEBER VENANCIO DE MORAES - CPF: 838.055.401-91 (ADVOGADO), RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a exequente buscava receber valores referentes à sua cota parte em bens que foram objeto de partilha em acordo judicial, mas que já haviam sido vendidos pelo executado.

II. A questão em discussão consiste em saber se a via eleita (cumprimento de sentença) é adequada para a pretensão da autora.

III. 3. O acordo homologado em juízo previa que as partes poderiam vender os bens partilhados, de forma conjunta ou separada, e não estabeleceu valor líquido para os bens ou indenização para o caso de venda.

IV. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.. A parte deve valer-se de ação própria para buscar o recebimento dos valores ou a extinção do condomínio."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Nair Anita Menezes Mastrangelli
, de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença promovido contra
Ricardo Mastrangelli
, em razão da inadequação da via eleita.

Alega que o apelado foi citado, porém, não apresentou defesa, o que acarreta a presunção de que são verdadeiras as alegações de fato por ela formuladas.

Sustenta que restou devidamente comprovado que o apelado se desfez dos bens que deveriam ter sido partilhados pós divórcio, além de ser incontroverso que jamais recebeu qualquer valor referente ao acordo.

Assevera ter ocorrido um esvaziamento dos bens por parte do apelado sem que recebesse por eles.

Realça não ser o caso de ajuizar ação de extinção de condomínio, tendo em vista que os bens já se desfizeram.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença.

Sem contrarrazões (certidão id. 236450802).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença promovido por Nair Anita Menezes Mastrangelli contra Ricardo Mastrangelli, fundado na inadequação da via eleita.

De início registra-se que a caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, mas se trata de presunção relativa
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
(REsp 1.588.993).

Na hipótese, a autora apelante promoveu o Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo realizado na Ação Revisional de Alimentos n. 0011366-39.2014.811.0042, movida em face de Ricardo Mastrangelli, para determinar a partilha dos seguintes bens:

1) um terreno urbano, lote nº 302, loteamento florada da serra no município de Chapada dos Guimarães-MT.

2) 4.926.933 cotas no valor de R$ 4.926.933,00 (quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e três reais), que corresponde a 32,06% do capital social da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda., inscrita no CNPJ nº 00.201.949/0001-50.

3) 10.000 cotas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da empresa Industeca – IndÚstria e Comércio de Madeiras Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.295.040/0001-69, que corresponde a 1% do capital social desta empresa.

4) 25% capital social da empresa 4R Empreendimentos Rurais Ltda., inscrita na Jucemat sob o NIRE nº 51 2 0087793-5 e que se encontra paralisada há 9 anos.”

Posteriormente, a apelante informou que metade das cotas do item 2 foram para ela transferidos e postulou pelo cumprimento de sentença em relação aos demais itens (1, 3 e 4) por meio de pagamento de valor correspondente à meação de R$ 319.167,50.

Ocorre que a pretensão de obter sua cota parte dos bens objeto de partilha, cujo acordo foi homologado por sentença, não procede pela via escolhida.

Assim se diz, porque no referido acordo consta expressamente que “
5 – Da Partilha
– As partes estabelecem que os seguintes bens incontroversos.
Ficam as partes
liberadas para gerir, usar, dispor e fruir dos bens abaixo partilhados
. Fica acordado que
as partes poderão vender em conjunto ou separadamente os seus quinhões, mesmo antes do efetivo registro da partilha
.”

Ou seja, a partilha foi feita por acordo realizado entre as partes, porém, não ficou estabelecida entre as partes, a forma de dissolução do condomínio estabelecido por eles.

Não fosse isto, a própria apelante informa que os bens foram vendidos, de sorte que o presente Cumprimento de Sentença não é a medida cabível para o ressarcimento de eventual valor. Nesse sentido, bem consignou a r. sentença:

Inicialmente, cumpre esclarecer que para o processamento de um pedido judicial é necessária a verificação da escolha do meio adequado para a obtenção daquilo que se pretende (utilidade), não se discutindo, neste contexto, o mérito do direito de recebimento dos valores relativos à meação, mas sim, se é o presente pedido de cumprimento de sentença o meio cabível para este fim, o que mostrou-se não ser com base na declarações da própria exequente.

Isto porque, para além do fato dos bens já terem sido partilhados em sentença na qual ficou estabelecida que as partes estariam “
liberadas para gerir, usar, dispor e fruir dos bens abaixo partilhados’
, autorizando, inclusive, a venda em conjunto ou separadamente dos seus quinhões, não houve previsão de valor liquido dos referidos bens ou de eventual indenização para o caso de venda e não repasse da meação do outro cônjuge, o que aconteceu nos autos.

Diante disso, não há como se obter o pretendido por meio de simples pedido de cumprimento de sentença, pois não há obrigação estabelecida e apta a ser prontamente cumprida.

Não se está a dizer que a autora não tenha direito a eventual indenização/ressarcimento, mas sim, que esta obrigação não é liquida, não podendo, portanto, ser obtida por meio do cumprimento de sentença devendo a exequente valer-se das ações competentes para a busca do seu direito, tendo em vista inclusive que dois dos bens já foram vendidos.

Feitas essas considerações, evidente a ausência do interesse processual da exequente, em razão da
inadequação da via eleita
para obtenção de sua pretensão, devendo o presente processo ser extinto sem resolução de mérito e ela buscar o recebimento/ressarcimento dos valores ou a extinção do condomínio ocasionado pela partilha por meio das ações competentes, nas quais haverá oportunidade para a liquidação da obrigação, estabelecendo, efetivamente, qual o valor correspondente a sua meação, bem como, a produção de prova de não recebimento dos valores.

Assim, conquanto as razões do recurso, mantém-se a r. sentença de extinção do feito em razão da inadequação da via eleita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024